Tribunal: TJDFT
Processo: 0718737-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718737-51.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: PAULO SERGIO MARTINS DE MOURA D E C I S Ã O Consoante o teor do petitório de ID 52473828, BANCO ITAUCARD S.A., ora recorrente, postula a baixa dos presentes autos, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente poderá desistir do recurso, sem a anuência do recorrido. Contudo, verifica-se, no caso, que o recurso de apelação foi julgado na 32a Sessão Ordinária do Plenário Virtual – 4a Turma Cível (período de 21.9 a 28.9.2023), tendo sido dado provimento ao recurso, consoante certidão de ID 51960143. O acórdão foi disponibilizado nos autos em 7.10.2023 (ID 52211584) e apenas em 17.10.2023 o recorrente apresenta a peça de ID 52473828, um dia depois de registrar ciência quanto à ementa (ID 52378278). Com efeito, o artigo 998 do CPC permite ao recorrente desistir do recurso, independente da anuência do recorrido, mas somente enquanto não julgado o recurso. A efetiva aplicação do referido artigo pressupõe que o pedido de desistência do recurso seja anterior ao seu julgamento. Nesse sentido, confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: QUESTÃO DE ORDEM. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO QUE, AO MANTER DECISÃO MONOCRÁTICA, DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, A FIM DE QUE HOUVESSE NOVA DELIBERAÇÃO SOBRE O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, DESTA FEITA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESISTÊNCIA DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MANIFESTADA APÓS O JULGAMENTO PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. NOTICIADA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DE OBJETO DO APELO RARO. 1. Caso em que não é possível homologar a desistência do agravo em recurso especial, porquanto foi manifestada pela parte após a publicação do acórdão proferido pela Primeira Turma no julgamento do agravo interno (o qual manteve decisão monocrática que determinou o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que houvesse nova deliberação, devidamente fundamentada, acerca da admissibilidade da exordial da subjacente ação civil pública). 2. [...] (STJ, DESIS no AREsp 1600304 / GO, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021) (Grifo nosso). PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS JULGAMENTO PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de desistência do recurso é possível somente antes de seu julgamento. 2. Pedido de desistência indeferido. (DESIS no REsp 1795534 / SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019) (Grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO. DESISTÊNCIA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a decisão de homologação do pedido de desistência foi reconsiderada após alerta em Agravo Regimental de que o pedido fora realizado após o julgamento do recurso pendente. 2. "Não há previsão legal ou regimental que obrigue o relator a intimar a parte agravada para apresentar contrarrazões quando, interposto o agravo previsto no art. 557, § 1o, do CPC, sobrevém a reconsideração do seu pronunciamento anterior" (AgRg no AgRg no REsp 721.866/SE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 25/10/2012). 3. Descabida a homologação de pedido de desistência de recurso já julgado dois meses antes, pendente apenas de publicação de acórdão . Precedente do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AgRg no Ag 1392645 / RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013) (Grifo nosso). Como visto, o pedido de desistência é cabível somente antes da apreciação do recurso, sobretudo, porque, após seu julgamento, encontra óbice na preclusão lógica. Assim e por tais fundamentos, indefiro o pedido de homologação de desistência do recurso, conforme acima exposto. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador